Tribunal: TJES
Processo: 5025396-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025396-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MAGALHAES VIEIRA e outros
RECORRIDO: JOCIANE RAMALHO SANTOS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG às partes recorrentes.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que sustentam os autores que foi firmado com os réus um contrato de locação de imóvel em 01 de setembro de 2017, com prazo de 30 (trinta) meses, no valor mensal de R$ 1.200,000, com quitação até o décimo dia do mês. Narra que os Réus desocuparam o imóvel em 10/05/2018, deixando de cumprir com suas obrigações com relação ao adimplemento dos aluguéis e demais encargos contratuais. Portanto o valor do débito é de R$ 13.778,08, devidamente atualizado em conformidade cláusula 8ª do contrato de aluguel.

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento do valor de 13.306,48, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

3.
Recurso interposto pelos requeridos
pugnando pela reforma da sentença de piso, sob o argumento de que não há nos autos qualquer documento que comprove os débitos cobrados pelos recorridos.

4.
No caso, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido inicial, considerando a ausência de provas de causas extintivas/modificativas/impeditivas do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II). Poderiam os réus, terem apresentado nos autos, durante a instrução probatória, os documentos que entendessem convenientes para rebater a tese autoral, notadamente no tocante às cobranças apontadas: IPTU, condomínio, aluguéis. Contudo, deixaram de fazer provas de suas alegações, sendo devidas tais cobranças.

5. Além disso, também são devidos os honorários advocatícios e a multa estipuladas na cláusula 8ª do contrato de locação, entabulado pelas partes.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)